Tribunal: TJSP
Processo: 1008072-57.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual cc Repetição de Indébito com pedido de Indenização por danos morais". Sentença de parcial procedência. Preliminares. Afastadas. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula contratual. Juros. Alegada abusividade e ilegalidade evidenciadas. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual cc Repetição de Indébito com pedido de Indenização por danos morais". Sentença de parcial procedência. Preliminares. Afastadas. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula contratual. Juros. Alegada abusividade e ilegalidade evidenciadas. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas no Contrato. Ocorrência. Percentual muito superior ao praticado pela média de Mercado aplicada no Contrato. Necessidade de limitação da taxa de juros à média de Mercado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.